Tribunal: TJSP
Processo: 1501457-91.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, MAS SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – REDUÇÃO DA PENA, RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA, ABRANDAMENTO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – RELATO SEGURO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – A

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, MAS SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – REDUÇÃO DA PENA, RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA, ABRANDAMENTO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – RELATO SEGURO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – A CONFISSÃO QUALIFICADA, QUE TENTA INDUZIR O JUÍZO A ERRO NÃO PODE REDUZIR A PENA – A REINCIDÊNCIA, DIANTE DE CONDENAÇÃO ANTERIOR POR ROUBO, JUSTIFICA O REGIME MAIS RIGOROSO – FOI OPERADA A DETRAÇÃO – A PERMUTA NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDADA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501457-91.2019.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que é apelante MARCELO LUIS BRIGANTINI, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501457-91.2019.8.26.0530 - Voto no 51545
2
Voto no 51545
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501457-91.2019.8.26.0530
Comarca: RIBEIRÃO PRETO - (Processo no 1501457-91.2019.8.26.0530)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Marcelo Luis Brigantini
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO, MAS SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – REDUÇÃO DA PENA,
RECONHECIMENTO
DA
CONFISSÃO
E
COMPENSAÇÃO
COM
A
REINCIDÊNCIA, ABRANDAMENTO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO POR
ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE
SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – RELATO SEGURO DOS POLICIAIS
QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – CONDENAÇÃO BEM
LANÇADA – A CONFISSÃO QUALIFICADA, QUE TENTA INDUZIR O JUÍZO
A ERRO NÃO PODE REDUZIR A PENA – A REINCIDÊNCIA, DIANTE DE
CONDENAÇÃO ANTERIOR POR ROUBO, JUSTIFICA O REGIME MAIS
RIGOROSO – FOI OPERADA A DETRAÇÃO – A PERMUTA NÃO É
SOCIALMENTE RECOMENDADA – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
MARCELO LUÍS BRIGANTINI foi condenado
pelo r. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de RIBEIRÃO
PRETO,
,
nos
autos
do
Processo
no
1501457-
91.2019.8.26.0530, sentença da lavra do eminente Juiz de
Direito Dr. Guaracy Sibille Leite, como incurso no artigo 14,
caput, da Lei no 10.826/2003, às penas de 02 (dois) anos e 04

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501457-91.2019.8.26.0530 - Voto no 51545
3
(quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais
pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no valor mínimo
legal, sendo negado o apelo em liberdade (fls. 147/154).
O apelante foi processado porque, no dia 10 de
junho de 2019, portava e mantinha sob sua guarda uma arma
de fogo de uso permitido do tipo revólver, de marca Taurus,
calibre 38, com numeração suprimida, acompanhada de três
cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Apela pleiteando a redução da pena, diante do
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a sua
compensação com a agravante da reincidência, a fixação do
regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direito (fls. 177/181).
Contrariado o recurso (fls. 185/189), a douta
Procuradora de Justiça Dra. Patrícia Soares de Souza, opina
pelo seu desprovimento (fls. 216/219).
É o relatório.
Impossível atender aos pleitos.
A condenação sequer foi guerreada.
Narra a denúncia que Policiais Militares
realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o
acusado na via pública, o qual empreendeu fuga ao se
deparar com a viatura, dispensando um objeto ao solo.
Ele foi abordado e em seu poder nada de
ilícito foi encontrado. Porém, no local em que o objeto foi
arremessado, foi localizada a arma de fogo supramencionada.
Por isso, foi preso em flagrante delito e
conduzido à Delegacia de Polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501457-91.2019.8.26.0530 - Voto no 51545
4
Em solo policial, optou por permanecer em
silêncio (fls. 04).
Em Juízo, MARCELO confirmou que a arma
de fogo apreendida lhe pertencia e a recebeu como parte do
pagamento de um negócio. Quando a recebeu ela já estava
sem numeração aparente. Alegou, por fim, que os policiais
militares localizaram a aludida arma no quintal de sua casa,
após franquear a entrada dos agentes públicos, tentando,
assim, desclassificar a sua conduta para tipo penal mais
brando, mas sem sucesso.
Os relatos dos milicianos que efetuaram a
diligência bem-sucedida confirmam a imputação como
lançada.
Alexandre Hussein, policial militar, disse que
realizava patrulhamento rotineiro quando avistou o acusado
em via pública. Ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga
correndo, e no caminho jogou ao solo um revólver calibre 38,
municiado, com 03 cartuchos, cuja numeração da arma não
foi localizada. Informalmente indagado, o acusado alegou que
guardava a arma de fogo para terceira pessoa.
Portanto,
a
arma
não
estava
em
sua
residência, ou no seu quintal, como tentou fazer crer em
Juízo.
Condenação, portanto, inarredável.
Passa-se ao exame da dosimetria penal
aplicada, único ponto de insurgência.
Nenhum reparo a ser feito.
O acabou beneficiado com a desclassificação
de sua conduta do artigo 16, parágrafo único da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501457-91.2019.8.26.0530 - Voto no 51545
5
10.826/2003, para o artigo 14, do referido diploma legal.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, não poderia mesmo ser
reconhecida a confissão, como bem ressaltou a r. sentença.
A lei, ao considerar a confissão espontânea
como circunstância atenuante da pena, está premiando o
agente pela sua sinceridade e por ele ter contribuído com a
Justiça.
Não é o que aqui ocorre.
No caso em exame o réu faltou com a
verdade, admitindo apenas parcialmente os fatos ou tentando
induzir o julgador em erro.
Portanto, não agiu com a lealdade processual
necessária para a concessão do benefício.
A atenuante da confissão repousa exatamente
nessa lealdade e sem a qual não pode ser aplicada.
Como adverte o saudoso mestre MIRABETE,
não basta “a simples confissão para que se configure a
atenuante; exige a lei que ela seja espontânea, de iniciativa do
autor do crime, e que seja completa e movida por um motivo
moral, altruístico, demonstrando arrependimento” (Código
Penal Interpretado, 2001, Ed. Atlas, p. 420).
O
extinto
Tribunal
de
Alçada
Criminal
Paulista, apreciando caso semelhante, teve oportunidade de
decidir que “a confissão só pode ser reconhecida como
atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim
de prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese
contrária, inexiste verdade total da dinâmica da ocorrência
penal” (RJTACRIM 31/84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501457-91.2019.8.26.0530 - Voto no 51545
6
E,
no
Supremo
Tribunal
Federal:
“A
atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (ter o
agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a
autoria do crime), configuradora da confissão, não se verifica
quando se refere a fato diverso, não comprovado durante a
instrução criminal, porquanto, ao invés de colaborar com o
Judiciário na elucidação dos fatos, dificulta o deslinde do
caso” (Precedentes: HC 108148/MS, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski, DJ de 1/7/2011; HC 94295/SP, Relatora
Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ de 31/10/2008).
Mesmo que fosse reconhecida, não é possível
a compensação com a agravante da reincidência, pois Não
obstante o entendimento contrário do egrégio Superior
Tribunal de Justiça, a jurisprudência do colendo Supremo
Tribunal Federal segue firme no sentido de que na
concorrência entre a circunstância atenuante da confissão e
agravante
da reincidência deve preponderar esta em
detrimento daquela: “A teor do disposto no art. 67 do Código
Penal, a circunstância agravante da reincidência, como
preponderante, prevalece sobre a confissão. Precedentes. 2.
Ordem denegada” (HC 96061/MS, Relator Ministro TEORI
ZAVASCKI,
DJe-060
DIVULG
02-04-2013
PUBLIC
03-04-2013).
Também:
“Dosimetria
da
pena.
Preponderância da agravante da reincidência sobre a
atenuante da confissão espontânea. Artigo 67 do Código
Penal. Precedentes. 1. O artigo 67 do Código de Processo Penal
dispõe que no concurso de agravantes e atenuantes a pena
deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501457-91.2019.8.26.0530 - Voto no 51545
7
preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos
motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e
da reincidência. 2. Deveras, a reincidência revela que a
condenação transitada em julgado restou ineficaz como efeito
preventivo no agente, por isso merece maior carga de
reprovação e, por conseguinte, deve preponderar sobre a
circunstância atenuante da confissão espontânea. 3. In casu, o
Juiz ao afirmar que 'A circunstância de ser o réu reincidente, já
tendo sido condenado várias vezes, prepondera sobre a
confissão espontânea', nada mais fez do que aplicar o citado
artigo 67 do Código Penal, que trata especificamente do
concurso entre circunstâncias agravantes e atenuantes; aliás,
na linha da jurisprudência desta Corte” (RHC 111454/MS,
Relator Ministro LUIZ FUX, DJe-078 DIVULG 20-04-2012
PUBLIC 23-04-2012).
No mesmo sentido: HC 96.063/MS, 1a
Turma, DJe de 08/09/2011; RHC 106.514/MS, 1a Turma,
DJe de 17/02/2011; HC 106.172/MS, 2a Turma, DJe de
11/03/2011, HC 112774/MS, DJe de 19/11/2012, HC
112830/AC, j. 22/05/2012, Primeira Turma, DJe pub.
18.06.2012; HC 108391/MG, DJe de 17/05/2012 e RHC
115994/DF, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Julgamento:
02/04/2013. E por fim: RHC 118107/MG, Relator Ministro
TEORI ZAVASCKI: “A teor do disposto no art. 67 do Código
Penal, a circunstância agravante da reincidência, como
preponderante, prevalece sobre a confissão. Precedentes”
(Julgamento: 18/02/2014).
Com o aumento de 1/6 (um sexto) em razão
da reincidência (pelo grave crime de roubo fls. 103/109),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501457-91.2019.8.26.0530 - Voto no 51545
8
resulta na pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no
valor mínimo legal.
Na
terceira,
não
houve
alteração,
pois
inexistem causas de aumento ou diminuição das penas.
Diante da reincidência, em razão da prática
de crime grave, de roubo anterior, foi fixado o regime fechado.
No entanto, já tendo cumprido 1/6 (um sexto)
da pena, foi aplicada a detração penal e lhe foi fixado o
regime semiaberto para expiação do restante da pena.
Pelos mesmos motivos, a reincidência diante
da condenação anterior pelo crime de roubo, foi bem afastada
a permuta, pois não se mostra socialmente recomendável ao
caso.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator